Tribunal: TJSP
Processo: 1021688-41.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Objetiva o recebimento de pagamento por serviços prestados a título de custos operacionais em acidente causado pelo apelante – Sentença de parcial procedência, condenando o réu, ora apelante, a pagar à autora o valor de R$1.483,05, a ser corrigido desde 2014 - Pretensão do réu de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita – Admissibilidade – Documentos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – Objetiva o recebimento de pagamento por serviços prestados a título de custos operacionais em acidente causado pelo apelante – Sentença de parcial procedência, condenando o réu, ora apelante, a pagar à autora o valor de R$1.483,05, a ser corrigido desde 2014 - Pretensão do réu de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita – Admissibilidade – Documentos que comprovem a hipossuficiência econômica – Sentença reformada apenas para conceder o pedido de justiça gratuita -

Recurso provido